Tribunal: TJDFT
Processo: 0722260-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. TAURUS 938, CALIBRE 380. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FATO NOVO TRAZIDO PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO E ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. ESTORNO DE 6 PARCELAS (NO TOTAL DE R$ 2.934,12). OBTIDAS JUNTO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA A CONTA DO AUTOR. DEVIDA A RESTITUIÇÃO AO COMPRADOR APENAS QUANTO AO VALOR PAGO À VISTA (R$ 1.500,00). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONSTATADA. CONDENAÇÃO. ART. 80, II, DO CPC. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto para condenar a ré, ora embargante, na restituição da quantia de R$ 4.434,12. 1.1. Nesta sede recursal, a embargante alegou, em síntese, que o acórdão seria omisso quanto ao art. 4o da Lei no 10.826/03 que trata sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo. Ademais, defende que foi o embargado que deu causa à rescisão ao não cumprir os requisitos mínimos para recebimento do produto, descrita na cláusula 5a do contrato. 1.2. Antes do julgamento dos embargos pela Turma, a embargante peticionou nos autos trazendo fato novo. Afirmou que no final do mês de dezembro teve acesso a um inquérito policial onde o embargado teria prestado depoimento em 10/06/19, afirmando perante a autoridade policial que “ligou na operadora do cartão e conseguiu estornar os valores”. Aduziu que o embargado teve tempo suficiente para informar o juízo sobre tal situação, contudo, quedou-se inerte. Destacou que o recorrido litiga de má-fé devendo ser condenado por tal, bem como não faz jus ao dano material fixado em R$ 4.434,12. Desse modo, pediu a condenação do autor em litigância de má-fé e a restituição em dobro ou da forma simples do valor de R$ 4.434,12.
2. De início, cabe ressaltar que a sentença proferida julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2.1. Em seguida, sobreveio apelação que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor para condenar a ré na restituição da quantia de R$ 4.434,12, referente à pistola da marca Taurus, calibre 380, modelo 938. 2.2. Ocorre que, tal julgamento foi proferido em 25/09/2019, baseado nas informações constantes dos autos, já que à época não havia qualquer notícia de que o autor teria conseguido recuperar parte do dinheiro combinado para a aquisição da mencionada pistola. 2.3. Deve-se ressaltar que mesmo após o julgamento do apelo, o autor deixou de informar o juízo acerca do estorno das seis parcelas no valor de R$ 489,02, obtido junto a sua operadora de cartão de crédito.
3. O estorno do cartão de crédito é a devolução do valor de uma compra. Ele pode ser solicitado, além de por arrependimento, quando há erro ou cobrança indevida na fatura. 3.1. Assim, o estorno do cartão acontece quando ocorre o cancelamento de uma compra e o valor pago volta como crédito na fatura. 3.2. Normalmente, após efetuada uma compra, o procedimento entra em processo com a operadora do cartão de crédito e o estabelecimento onde foi efetuada a transação. 3.3. Nesse sentido, quando da realização de uma compra é gerado um crédito para a loja, o que faz com que haja uma previsão de entrada do dinheiro no caixa. Contudo, quando as parcelas são estornadas há um retorno desse valor para a conta do consumidor.
4. As informações referentes ao estorno conquistado só chegaram a juízo através da petição da ré, ora embargante, em 21/01/2020, quando informou que em 10/06/2019 o autor teria prestado depoimento à Décima Segunda Delegacia de Polícia do Distrito Federal, onde afirmou à autoridade policial que “conseguiu estornar todas as prestações que estavam agendadas no cartão”. 4.1. É possível notar que a informação trazida pela embargante foi confirmada pelo próprio autor, o qual confirmou a veracidade das informações apresentadas nos autos, bem como requereu a devolução do valor de R$ 1.500,00, o qual teria sido pago em espécie para a aquisição da pistola objeto da lide. 4.2. Como já bem explanado no julgamento do apelo, o contrato firmado entre as partes dispôs, em sua cláusula 7a, que a ré teria um prazo de 180 dias para realizar a entrega da arma adquirida ao autor, o que não ocorreu após o lapso temporal de mais de 1 ano da compra. 4.3. Assim, em razão da não entrega do produto e, por consequência, ter descumprido em sua totalidade o contrato firmado entre as partes, legítima se mostra a opção do consumidor de exigir a entrega do produto ou o ressarcimento da quantia paga, conforme art. 35 do CDC. 4.4. Entretanto, com os novos fatos trazidos nestes embargos é possível verificar que o embargado não faz jus à devolução do valor total de R$ 4.434,12, pois nesse valor estaria englobado os R$ 1.500,00 de entrada, em dinheiro, e as 06 parcelas mensais e sucessivas de R$ 489,02 (que somadas totalizam R$ 2.934,12). 4.5. Tendo em vista que, como afirmado pelo próprio autor, este conseguiu o estorno das 06 parcelas mensais e sucessivas de R$ 489,02, faz jus apenas ao pagamento dos R$ 1.500,00 efetivados em dinheiro e na forma simples.
5. No que toca à incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 5.1. A partir dos elementos constantes nos autos, deve o autor ser condenado em litigância de má-fé. 5.2. Isso porque: a) a ação foi ajuizada em 01/08/2019, b) o feito foi sentenciado em 06/05/2019, c) o depoimento prestado pelo autor na 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal ocorreu em 10/06/2019, d) a apelação foi julgada em 25/09/2019, contudo, e e) apenas em 21/01/2020 foi informado o Juízo acerca do estorno das parcelas que estavam sendo cobradas da ré e pela qual esta já havia sido condenada na apelação. 5.3. Destaca-se que tal informação nem mesmo foi prestada por quem a deveria ter realizado (autor), referida notícia foi trazida pela ré. 5.4. Ou seja, verifica-se a nítida má-fé do autor, nos termos do art. 80, II, do CPC, que pelo menos desde 10/06/2019 já havia entrado em contato com a operadora de seu cartão de crédito, conseguindo o estorno das 06 parcelas mensais e sucessivas de R$ 489,02, e deixou de informar no processo algo tão importante, permitindo que a ré fosse condenada em apelação à devolução do valor total de R$ 4.434,12 que sabia o embargado que não lhe era mais devido. 5.5. Assim, em razão da sua má-fé, o autor deve ser condenado ao pagamento de 3% sobre o valor da causa (art. 81, caput, do CPC).
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.